Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. INCONFORMISMO.
1. O voto condutor deixou claro que o objetivo fundamental da prisão civil do devedor é a garantia da sobrevida do alimentando e sua necessidade, o que não restou evidenciado.
2. Seja sob o prisma de alimentos transitórios ou de alimentos compensatórios, os argumentos foram devidamente analisados tanto no agravo interno quanto no agravo de instrumento, julgado conjuntamente.
3. A insurgência da embargante se circunscreve ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deverá ser materializado por meio do recurso adequado, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.